Tribunal: TJMT
Processo: 0006887-23.2011.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006887-23.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZA CAVICHIOLI DOERING - CPF: 470.877.490-72 (ADVOGADO), MARIA AMELIA MASCHIO - CPF: 960.013.990-34 (ADVOGADO), ORCELINA DE FATIMA ANTUNES DE SOUSA BARBOSA - CPF: 918.971.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS APARECIDO SOARES DA SILVA - CPF: 973.254.221-72 (APELANTE), ZILDA MARIA BELTRAME FRANCA - CPF: 531.118.189-34 (ADVOGADO), LOANES FATIMA ARTUSI - CPF: 420.399.750-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – NÃO IMPUGNAÇÃO DO MÉRITO – VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inconsistente a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa se o juízo da causa expôs de forma satisfatória as razões em que firmou seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Usucapião Urbano Especial julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC.

O apelante aduz que adquiriu o imóvel de Luiz Carlos Gomes e Eliene Souza Brito Gomes em 2003 por Contrato de Compra e Venda, e que eles já residiam no local havia mais de um ano.

Diz que juntou nos autos cadastro de fornecimento de água em seu nome desde 2005 e fotos de edificação já existente ali, constantes na Ação Reivindicatória n. 8666-13.2021.8.11.0037.

Argui que a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois referidos documentos (contrato, cadastro da unidade de consumo de água e fotografias de construções anteriores a 2003) demonstrariam a sua posse, bem como continuidade da posse anterior e teriam sido desconsiderados como prova do requisito temporal.

Alega que, se
“foram suficientes ao Juízo para tutelar a manutenção da posse em favor do Recorrente, cabia ao Juízo demonstrar os motivos pelos quais documentos (fotos, cadastro de consumo de água e outros) se tornaram insuficientes para afastar a alegação de usucapião”,
e que
“cabe ao Juiz demonstrar que as provas produzidas pela parte não foram convincentes, declinando concreta e especificamente (leia-se: precisamente) as razões do não convencimento, sob pena de violação ao devido processo legal e direito de defesa”.

Acrescenta que reforça a nulidade do
decisum
a não apreciação de fato constitutivo superveniente, visto que configuraria cerceamento de defesa.

Afirma que tem o direito de completar o prazo de usucapião no curso da demanda e que devido à não concessão de liminar na Ação Reivindicatória n. 8666-13.2011.8.11.0037 (Código n. 109455) permaneceu com a posse até a prolação da sentença, portanto não teria ocorrido a interrupção da prescrição aquisitiva.

Assegura que “
conferiu função social à posse e à propriedade, constituindo ali sua moradia por mais de 15 anos e a exerceu por meio de seu trabalho”
.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (Id n. 118620995).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou com a lide sob o argumento de que exerceu por mais de seis anos, desde 2003, de forma mansa e pacífica e com
animus domini,

a posse de 225m2 do lote n. 10-A, quadra 09, Rua Arlindo Cornelli, no Parque Eldorado.

Diz que o adquiriu por Contrato de Compra e Venda celebrado em 20-5-2003 com Luiz Carlos Gomes e Eliene Souza Brito Gomes, que já residiam no local havia um ano.

Anota que ali já existia um cômodo (quarto e cozinha) com um banheiro, e que ela construiu uma suíte, duas salas, cozinha, área de lazer e banheiro nos fundos, além do muro.

A Ação foi julgada improcedente nos termos abaixo transcrito.

Importante destacar que o apelante não ataca o mérito da demanda, limitando-se a expor seu inconformismo em questões que denomina de preliminares
.

O apelante argui que a sentença é nula por dois motivos.

Primeiro, os documentos (Contrato de Compra e Venda, cadastro da unidade de consumo de água e fotos de construções anteriores a 2003) demonstrariam a sua posse, bem como a continuidade da posse anterior e no entanto não foram considerados como prova do requisito temporal da Usucapião. Acrescenta que, se
“foram suficientes ao Juízo para tutelar a manutenção da posse em favor do Recorrente, cabia ao Juízo demonstrar os motivos pelos quais documentos (fotos, cadastro de consumo de água e outros) se tornaram insuficientes para afastar a alegação de usucapião”
e que
“cabe ao Juiz demonstrar que as provas produzidas pela parte não foram convincentes, declinando concreta e especificamente (leia-se: precisamente) as razões do não convencimento, sob pena de violação ao devido processo legal e direito de defesa”.

Segundo, não foi apreciado o superveniente fato constitutivo do direito de completar o prazo da Usucapião no curso da demanda, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

Tais alegações são improcedentes, pois o juízo de origem fundamentou de forma satisfatória seu convencimento ao assim consignar:

“Em análise do caso, compulsando as alegações da parte requerente juntamente com as provas carreadas aos autos, constato que não restou demonstrado seu direito à usucapião especial de imóvel urbano, visto que não preencheu o requisito de lapso temporal, já que não conseguiu demonstrar a suposta posse anterior para ser somada à sua, bem como que os documentos juntados não são suficientes a demonstrar sua posse por 05 (cinco) anos ininterruptos.

(...)

A posse ‘animus domini’ exige que o possuidor, ainda que saiba que não é o proprietário, não reconheça, sobre a coisa, nenhum direito superior ao seu.

(...)

Desse modo, não há como se reconhecer como posse mansa e pacífica se não há elementos comprobatórios suficientes, tais como fotos, documentos, notas fiscais de melhorias realizadas no imóvel, e ainda o requerente reconhece que não foi diligente o suficiente a fim de garantir a inexistência de vícios em sua posse.

A parte requerida, por sua vez, demonstrou sua propriedade, bem como que questionou a posse da requerente em 2009, de modo que, considerando que as provas documentais juntadas pela requerente datam de 2008 e 2011, bem como reconhece que a intimação quanto ao processo se deu após 03 (três) anos morando no local, não há como acolher sua pretensão”.

Por conseguinte, mesmo que não tenha se reportado expressamente ao Contrato, ao cadastro de unidade de consumo de água, às fotos e à possibilidade de implemento do prazo no decorrer da lide, a sentença foi clara quanto à não comprovação da posse e à documentação anexada pela apelante ser de 2008 e 2011, de maneira que a impugnação em 2009 (Notificação Extrajudicial emitida em Cartório) pela apelada e o posterior ajuizamento de Ação Reivindicatória afasta o caráter manso e pacífico, e afeta diretamente o requisito do lapso temporal, que, por essa razão, não pôde ser completado no curso do processo, aspectos imprescindíveis para a Usucapião.

O apelante limita-se a meramente argumentar que esses atos não caracterizam a interrupção, sem produzir prova nesse sentido, do termo inicial, e de que utilizou o imóvel para moradia, com
animus domini,
pelo período de cinco anos seguidos.

Vale ressaltar que o fato de ter sido indeferida liminar na Ação Reivindicatória conexa (n. 8666-13.2011.8.11.0037) não torna imutáveis os fundamentos nela consignados, pois trata-se de decisão precária. Tanto é que não foi mantida na sentença, que foi pela procedência dos pedidos.

Não se pode também invocar o princípio da função social da propriedade, da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia se os requisitos legais da prescrição aquisitiva não foram atendidos, nem demonstrada posse justa, sem os quais não há como acolher a tese de usucapião.

Por fim, em conformidade com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais estipulados em primeiro grau comportam majoração por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
.

(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022